Tribunal: STF
Processo: MS 38184
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A LIMINAR: INDEFERIMENTO QUANTO À QUEBRA DO SIGILO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.8.2021, por Thaís Amaral Moura, “em face do ato coator perpetrado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia), representada por seu Presidente Senador Omar Aziz” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. A impetrante apresentou-se como advogada, tendo ingressado “na carreira pública federal [como] servidora na EMBRATUR, Ministério do Turismo e, atualmente, é assessora especial da Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo da Presidência de República” (fl. 1, e-doc. 1).



    Noticiou a instalação da “CPI da Pandemia”, em abril deste ano, com o objetivo de “investigar exclusivamente ações e omissões do Governo Federal e a aplicação dos recursos federais em estados e municípios durante a gestão da pandemia, iniciada em fevereiro de 2020” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Asseverou ter sido apontada pelo jornal “’o Globo’ como suposta autora de requerimentos apresentados na CPI pelos senadores da base do Governo, o até então senador Ciro Nogueira (PP/PI) e Jorginho Melo (PL/SC), para convocação de médicos favoráveis ao uso do ‘tratamento precoce’” contra a Covid-19, além de identificada como pessoa próxima ao Senador Flávio Bolsonaro e namorada de Frederick Wassef, “conhecido nacionalmente por ser o advogado da família Bolsonaro” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Anotou que, “com o avançar das sessões da Comissão, nenhum fato novo trouxe à baila o nome da IMPETRANTE, tampouco houve qualquer manifestação relevante da mídia a seu respeito ou por parte dos senadores membros da CPI” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegou que, “em meados de junho, a CPI passa a investigar a venda de vacinas COVAXIN pela empresa PRECISA MEDICAMENTOS, tema que foi reverberado pelos senadores de oposição como um grande ato de corrupção do Governo Bolsonaro. A principal discussão envolvida é de um suposto sobrepreço praticado pela empresa e irregularidades no contrato de compra e venda firmado Governo Federal em 25 de fevereiro deste ano, tonando-se, até os dias de hoje, o principal assunto explorado pelos membros da CPI opositores ao Governo” (fl. 5, e-doc. 1). 



    A impetrante afirmou que “o senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), em meio à avalanche midiática e do apelo político trazido por um suposto ato de corrupção no Governo Bolsonaro, de forma surpreendente, “ressuscitou” o nome da IMPETRANTE e apresentou o requerimento n. 926/2021 (doc. 2) para convocá-la a depor na CPI. Este foi o primeiro ato formal da Comissão para que fosse dado início à tentativa de inserção da IMPETRANTE no bojo das investigações, sob o argumento de que, além de “namorada de Fred Wassef”, ela seria o elo do Governo Federal com a empresa PRECISA” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salientou que, “segundo as informações fornecidas por todos os depoentes quando questionados, a IMPETRANTE nunca participou de nenhuma negociação de vacinas junto ao Ministério da Saúde, tampouco é conhecida por ser a intermediária da empresa PRECISA, tal como afirmaram os senadores em seus requerimentos” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressaltou que “todos os atos formais da CPI lançados pelos senadores de oposição ao Governo contra a IMPETRANTE para investigação do “caso PRECISA” também foram feitos contra o advogado Sr. Frederick Wassef, com o nítido objetivo de engendrar uma narrativa que conecte pessoas do entorno do senador Flávio Bolsonaro para o cometimento de supostos atos de corrupção e promover desgastes ao Governo Federal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirmou que “as únicas informações que CPI pode constatar é a de que a IMPETRANTE foi sócia de um escritório de advocacia de 2015 até meados de 2020, e que atualmente é sócia de um modesto estabelecimento de comércio de alimentos no Jardim Botânico/DF (doc. 6 – Contrato Social), que possui apenas 4 empregados. Esclarecesse, ainda, que a IMPETRANTE nunca advogou para a PRECISA e não conhece os sócios ou quaisquer de seus funcionários” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Noticiou que, com a “aprovação do requerimento n. 1373/2021 (doc. 7), ato contra o qual ora se insurge (...) que foi apresentado mesmo após o recebimento das informações fornecidas pela Receita federal, oriundas do ofício 1694/2021, o senador de oposição Renan Calheiros insistiu na quebra do sigilo fiscal da IMPETRANTE e de todas as sociedades das quais ela fez parte nos últimos 5 anos” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Alegou que o requerimento aprovado seria “absurdo”, pois “extrapola o período de gestão da pandemia do Governo Bolsonaro, que se iniciou em fevereiro de 2020, o requerimento aprovado pela CPI é completamente genérico e não apresenta nenhum elemento de ordem legal ou material que demonstre a necessidade da medida tão gravosa, e sequer relaciona um mísero indício que aponte que a IMPETRANTE atuou em favor da PRECISA” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Destacou que, “mesmo diante da ausência de indício, prova, documento, depoimento, informação, que vinculasse ou envolvesse a IMPETRANTE nessa CPI, foi aprovado requerimento de quebra do seu sigilo de dados fiscais. E mais, no texto do requerimento o próprio senador subscritor do requerimento assume que indicou “superficialmente” a necessidade da medida extraordinária vindicada” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Afirmou a “inexistência dos requisitos para a decretação da quebra do sigilo fiscal” (fls. 14-21, e-doc. 1), ressaltando que “a Comissão foi criada para apurar supostas ilegalidades ocorridas no enfrentamento da Pandemia da COVID-19, que só teve início no Brasil em fevereiro de 2020, de modo que o prazo requerido de quebra é absolutamente impraticável e não encontra qualquer respaldo jurídico ou fático” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos:



    “(i) De imediato, a concessão da medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata de qualquer determinação da CPI da Pandemia de quebra de sigilo fiscal da IMPETRANTE com base no Requerimento n. 1373/2021. 



    (ii) Alternativamente, caso se entenda pela legalidade da quebra de sigilo, que seja determinada somente para o período de gestão da pandemia, ou seja, fevereiro de 2020 em diante” (fl. 23, e-doc. 1).



    Pediu a “concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar, para o fim de declarar a nulidade da determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilo fiscal da IMPETRANTE de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos à IMPETRANTE caso já tenham sido produzidos” (fl. 24, e-doc. 1).



    3. Em 25.8.2021, a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu sobre a prevenção suscitada pela impetrante, asseverando inexistir “conexão ou continência que determine prevenção do Ministro Nunes Marques, Relator do MS 38.101, para o presente mandamus” (fl. 1, e-doc. 14).



    4. A impetrante manifestou-se para “informar a medida liminar concedida na data de hoje, pelo I. Ministro Dias Toffoli no MS n. 38178, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL em favor do advogado Sr. Frederick Wassef, para determinar a suspensão da quebra do sigilo fiscal até o julgamento final do MS, mantendo-se, assim, as suas prerrogativas constitucionais como profissional do Direito. Confira-se recorte da movimentação processual (decisão ainda indisponível para consulta na íntegra)” (fl. 1, e-doc. 15).



    5. Em 30.8.2021, requisitei informações à autoridade impetrada que as apresentou, postulando a denegação da segurança (e-doc. 23).



    6. Em 8.9.2021, indeferi a liminar, mas determinei a restrição de acesso aos dados obtidos pela medida de quebra de sigilo às pessoas indicadas na decisão, em sessão secreta, observando-se a guarda exclusiva pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. (e-doc. 26)



    7. Em 14.9.2021, a autoridade impetrada opôs embargos de declaração contra a decisão indeferitória da medida liminar para que fosse “esclarecido que o acesso aos dados sigilosos do impetrante, nos termos dos arts. 144 e 192 do RISF, também pode ser viabilizado por plataforma informatizada, diretamente pelos Senadores membros da Comissão Parlamentar de Inquérito ou por assessores técnicos de sua confiança, de seu gabinete e sob sua responsabilidade, e ainda pelo titular da Secretaria da Comissão e seus assistentes de confiança encarregados da gestão da referida plataforma, como é praxe em todas as instâncias do Senado Federal há muitos anos” (fl. 16, e-doc. 31).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em 5.10.2021, “pela conversão da ação cautelar em habeas corpus e, no mérito, pela concessão parcial da ordem, para que o período da medida cautelar seja ajustado ao objeto da CPI”:



    “MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO. ATO COATOR QUE PODE VIR A INTERFERIR NA LIBERDADE DE AMBULAÇÃO DA IMPETRANTE. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CAUSA PROVÁVEL DEMONSTRADA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL PARA FINS DE AJUSTE AO OBJETO DA CPI. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.



    - Apresentando o ato coator potencial de interferência, ainda que indireta, na liberdade de ambulação da impetrante, o mandado de segurança deve ser conhecido como habeas corpus, que é o instrumento processual adequado à proteção do direito de ir e vir.



    - A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as comissões parlamentares de inquérito podem decretar medidas capazes de interferir na esfera de intimidade dos potenciais envolvidos, a fim de viabilizar o satisfatório desempenho da função fiscalizatória do Poder Legislativo.



    - Não são exigidos dos colegiados legislativos, para fins de decretação de medidas cautelares que adentram na esfera de intimidade dos investigados, os mesmos rigores que devem ser observados quando da decretação de tais medidas por autoridades do Poder Judiciário, cujos atos são revisíveis sem limites por esse próprio Poder (conveniência e oportunidade inclusive).



    - Inexiste ilegalidade ou abuso de poder em ato de comissão parlamentar de inquérito que aprova requerimento voltado para a quebra de sigilo fiscal, com a indicação de elementos indiciários suficientes à caracterização de causa provável do envolvimento da pessoa com os fatos sob apuração.



    - As prerrogativas profissionais do advogado não constituem obstáculo intransponível ao deferimento e à execução de medidas de afastamento de sigilos, devendo a comissão parlamentar zelar pela confidencialidade dos dados e das informações obtidas. Entretanto, o ônus argumentativo para a ação estatal sobre esses agentes deve ser maior e redobrado para ilidir qualquer risco de cariz repressor ou intimidatório da atuação livre, independente e incondicionada da advocacia em um Estado Democrático de Direito.



    - As medidas cautelares na CPI da COVID-19 têm se limitado ao período posterior a 20 de março de 2020, data do reconhecimento formal do estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19, a fim de preservar sua correlação com o objeto da CPI. Seu recuo maior no tempo exige redobrado ônus argumentativo.



    - Parecer pela conversão da ação mandamental em habeas corpus e, no mérito, pela concessão parcial da ordem, para que o período da medida cautelar seja ajustado ao objeto da CPI da Pandemia.” (e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    10. A instauração de inquérito parlamentar há de atender, necessariamente, três exigências definidas, expressamente, no § 3º do art. 58 da Constituição da República: a) subscrição do requerimento de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa; b) indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa; c) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito (nesse sentido também o Mandado de Segurança n. 26.441, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário DJe 17.12.2009).



    Não se controverte, na espécie, sobre a regularidade formal da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada conforme os Requerimentos ns. 1.371/2021 e 1.372/2021, em cumprimento à medida liminar ratificada Plenário deste Supremo Tribunal no Mandado de Segurança n. 37.760, Relator o Ministro Roberto Barroso para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados” (MS n. 37.760 MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe 15.4.2021).



    11. A presente impetração limita-se à análise de afirmadas ilegalidades decorrentes da aprovação, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, do Requerimento n. 1373/2021 (fl. 1, e-doc. 1), pelo qual se autorizou a quebra de sigilo fiscal “da IMPETRANTE e de todas as sociedades das quais ela fez parte nos últimos 5 anos” (fl. 11, e-doc. 1).



    12. No § 3º do art. 58 da Constituição da República são assegurados às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas do Congresso Nacional, para a apuração de fato determinado e por prazo certo:



    “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. (…)



    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.



    No mesmo sentido, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal se dispõe:



    “Art. 148. No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.



    Por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais às quais se sujeitam aquelas mesmas autoridades.



    13. No julgamento, por exemplo, do Mandado de Segurança n. 23.452, o Plenário deste Supremo Tribunal realçou, nos termos do voto condutor do Ministro Celso de Mello, a inexistência de direitos ou garantias de caráter absoluto.



    Não há interesses particulares oponíveis a razões de relevante interesse público. A adoção de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, “desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição”, podem ser justificadas pelo interesse público demonstrado e são legítimas no sistema democrático. Naquele julgamento concluiu, em seu voto, o Ministro Celso de Mello:



    “O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) – ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política – não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. 



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência de concreta causa provável de legitime a medida excepcional (ruptura da esfera da intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle judicial dos atos em referência. (…)



    Tratando-se de motivação per relationem, impõe-se à Comissão Parlamentar de Inquérito – quando esta faz remissão a elementos de fundamentação existentes aliundes ou constantes de outra peça – demonstrar a efetiva existência do documento consubstanciador da exposição das razões de fato e de direito que justificariam o ato decisório praticado, em ordem a propiciar, não apenas o conhecimento do que se contém no relato expositivo, mas, sobretudo, para viabilizar o controle jurisdicional da decisão adotada pela CPI. É que tais fundamentos – considerada a remissão a eles feita – passam a incorporar-se ao próprio ato decisório ou deliberativo que a eles se reportou” (MS n. 23.452, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 12.5.2020)”.



    Os direitos e garantias fundamentais, a todos assegurados e que têm de ser respeitados nos termos constitucionalmente estabelecidos, não são biombos impeditivos da atuação legítima e necessária do poder estatal, no desempenho de suas atividades legítimas, necessárias e exercidas nos limites juridicamente definidos. 



    Seriam incontroláveis juridicamente atividades ilícitas se se retirassem, dos órgãos estatais de controle, apuração e investigação, os meios necessários a sua atuação eficiente. O Estado de Direito existe para garantir a atuação legítima, proba e eficaz de todos em benefício da sociedade. O sistema jurídico não pode se enfraquecer em seus instrumentos, o que fragilizaria os direitos dos cidadãos. Não se pode manter conduta ilegítima de quem quer que seja, retirando-se dos órgãos estatais os instrumentos viabilizadores de apuração e de depuração do que contrarie a legislação vigente. 



    14. De se anotar que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida” (MS n. 24.749/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio).



    15. Como enfatizado na decisão de deferimento parcial da liminar, a Comissão Parlamentar de Inquérito atuou, na prática do ato questionado, sem demonstração de ter ultrapassado o seu objeto. Foram justificados os requerimentos impugnados como necessários à investigação do “estímulo à desinformação da população sobre a pandemia, inclusive com a difusão de medidas comprovadamente ineficazes como o “kit Covid”, com boicote às vacinas e com desincentivo às ações de proteção sanitária, como o isolamento social” apontando “fortes indícios que ligam a impetrante aos temas acima, de especial interesse da investigação” (fl. 14, e-doc. 23).



    Entre os fundamentos determinantes da medida constritiva apontam-se elementos concretos da suposta atuação da impetrante nos eventos investigados sem qualquer correlação com o exercício da advocacia:



    “(...) a referida pessoa é assessora vinculada à Secretaria de Governo, comandada pela Deputada Federal Flávia Arruda, no Palácio do Planalto e foi a responsável por redigir os requerimentos apresentados por aliados do Presidente Jair Bolsonaro na CPI da Covid. Thais Amaral Moura também é namorada de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro, tendo o casal aparecido em público desde fevereiro de 2021, indo a jantares e eventos do governo. Tais informações foram apuradas pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.



    35. Segundo os indícios apresentados a esta CPI, é possível encontrar o nome da servidora Thaís Amaral Moura ao acessar as propriedades dos arquivos dos requerimentos apresentados pelos Senadores Jorginho Mello (PL-SC) e Ciro Nogueira (PP-PI). De acordo com o jornal O Globo, 5 (cinco) dos 11 (onze) requerimentos protocolados pelo Senador Ciro Nogueira e seis dos 7 (sete) protocolados pelo Senador Jorginho Mello têm Thaís Amaral Moura como autora. O reconhecimento da autoria consta nos metadados dos documentos, parte em que data e hora em que ação foi desenvolvida, nome do criador e quantas alterações foram feitas é registrado.



    36. Na lista dos requerimentos de Ciro Nogueira com a autoria identificada como tendo origem no Palácio do Planalto estão a convocação da médica Nise Yamaguchi, conhecida por defender o uso da cloroquina contra o coronavírus, prática não recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), uma vez que pode acarretar efeitos colaterais adversos. Presidente do Progressistas, o Senador Nogueira também solicitou a convocação do prefeito de Chapecó (SC), João Rodrigues (PSD), como testemunha.



    37. Percebe-se que, através dos requerimentos elaborados pela impetrante, o governo pretendia mostrar que as falas de Bolsonaro a favor do uso da cloroquina e da ivermectina levariam em consideração a opinião de especialistas médicos e especialistas que defendem o uso de remédios cientificamente comprovados como ineficazes contra a Covid-19, além de criticarem o isolamento social no combate à pandemia.



    38. Não fora isso, cabe relembrar que as atividades desenvolvidas pelo dito “gabinete do ódio”, bem como os recursos públicos que as sustentam, consubstanciam objeto de investigação pelo Tribunal de Contas da União (TCU), além de dois inquéritos junto a este Supremo Tribunal Federal (Inquéritos nº 4.781/DF e nº 4.828/DF), e ainda na CPMI das Fake News.



    39. Logo, encontra-se soberbamente demonstrada a materialidade dos fatos que constituem fortes indícios de atuação do referido “gabinete do ódio” na divulgação de informações falsas que possivelmente prejudicaram a população durante a pandemia de COVID-19.



    40. Considerando as nebulosas atribuições de seu cargo e a proximidade de sua lotação em relação ao Presidente da República, bem como a falta de transparência nessa atuação, sobreleva saber quais foram as reais incumbências da impetrante nesse processo, ante as suspeitas de haver uma estrutura paralela de assessoramento, movida não por critérios técnicos, mas sim por juízos subjetivos e político-ideológicos, não necessariamente alinhados ao melhor interesse da população. De outro, existem indícios de atuação da impetrante em prol da adoção do “kit-COVID” e contra medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos para conter a disseminação do novo coronavírus.



    41. Nota-se da justificação do requerimento adequadamente aprovado pela Comissão, em observância de todos os parâmetros constitucionais, legais e regimentais, que a quebra e a transferência dos dados então solicitados permitirá delimitar os exatos contornos da participação de Thais Moura nas discussões acerca das medidas tomadas para o combate à pandemia.



    42. Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, de onde se destacam o Ofício nº 1.694/2021/CPI/PANDEMIA e os Requerimentos nº 1.069/2021 e nº1.073/2021, levam às necessárias quebras de sigilos determinadas para apurar as razões por trás da conduta da impetrante, conforme já declarado pela CPI em 18 de agosto de 2021, e de ciência da impetrante, diante de claros indícios de cometimento de crimes, prejuízos materiais ao patrimônio o público, danos morais à coletividade e ainda, atos de improbidade administrativa.



    43. Ressalte-se que as matérias envolvendo denúncias acerca da gestão de saúde pública durante o período da pandemia fazem parte da seara de investigação da presente Comissão, razão pela qual o requerimento impugnado foi regularmente apreciado pelos parlamentares, culminando em sua aprovação por maioria de votos, já que a medida se mostrou essencial aos trabalhos da comissão, conforme expresso pela justificação apresentada em diversos requerimentos” (fls. 14-17, e-doc. 23).



    Como asseverado nas informações juntadas ao processo “há fortes evidências, portanto, de que a impetrante teve papel relevante em prol da adoção do “kit-COVID” e contra medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos para conter a disseminação do novo coronavírus. Agora, se as evidências do envolvimento da impetrante levarão à conclusão de sua responsabilização ou de terceiros, somente a investigação poderá dizer, motivo pelo qual se mostra imprescindível a realização das quebras de sigilo” (fl. 21, e-doc. 23). 



    Nesse sentido, ponderou-se, sem evidência de ilegalidade, que o “levantamento e transferência de informações, junto à Receita Federal do Brasil, relativamente à impetrante quanto à relação de empresas por meio das quais participa por meio de administração, gerência, sociedades, cotas ou quaisquer outros tipos de participação, inclusive quanto a ocasionais sociedades anônimas, nos últimos cinco ano e, para cada uma das empresas elencadas no texto” (fl. 39, e-doc. 23). 



    16. Também quanto ao alegado conflito entre a medida adotada pela Comissão Parlamentar de Inquérito e as prerrogativas profissionais da impetrante, notadamente aquelas previstas no inc. II do art. 7º da Lei n. 8.906/94, não se vislumbra, de plano, a afirmada ilegalidade.



    Tem-se afirmativa, na peça inicial da ação, que, atualmente, a impetrante teria a condição “apenas” de “sócia de um modesto estabelecimento de comércio de alimentos no Jardim Botânico/DF, que possui apenas quatro empregados”. (fl. 10, e-doc. 1). Afirma-se que teria integrado escritório de advocacia no período de 2015 a 2020, após o que teria ingressado na atividade comercial.



    Ainda que a impetrante estivesse no pleno exercício da nobre profissão de advogada, é de se salientar não ser absoluta a inviolabilidade do advogado de modo a excluir o profissional de qualquer condição de testemunhar em caso que imponha a sua presença nessa condição. Restringe-se a inviolabilidade das prerrogativas legais da advocacia ao exercício profissional e nos limites da lei. Somente estão acobertadas pela confidencialidade as informações recebidas pela impetrante na condição de advogada, em especial quanto a dados de terceiros (clientes), e que não se demonstra estarem abrangidos pela investigação. Nenhum profissional pode fazer da condição funcional obstáculo para impedir a apuração de condutas ilícitas nas quais não haja implicação daquele status, nem comprometa seus deveres funcionais. 



    Assim, por exemplo, confiram-se os acórdãos proferidos no HC n. 91.610, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe. 22.10.2010; e no Inq. 2.424, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe. 26.3.2010. 



    Ao proferir voto no Habeas Corpus n. 106.225, julgado pela Primeira Turma em 7.2.2012 (DJe. 22.3.2012), assentei não ser a inviolabilidade no exercício profissional da advocacia cheque em branco para o cometimento de ilegalidades, mormente em espaço que deveria ser consagrado para o exame e a garantia da lei. Nesse sentido, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO PROFISSIONAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUSISITOS DO ART. 41 DO CPP. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (…) 6. A alegação de afronta ao sigilo profissional, tendo em vista que o paciente é advogado e teriam sido interceptadas ligações travadas com seus clientes, também não merece acolhida, já que os delitos que lhe foram imputados teriam sido cometidos justamente no exercício da advocacia. 7. O simples fato de o paciente ser advogado não pode lhe conferir imunidade na eventual prática de delitos no exercício de sua profissão. (…) 11. Habeas corpus denegado. (HC n. 96.909, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe. 11.12.2009 - grifos nossos)



    Ademais, tenho realçado que os dados a serem colhidos pela medida adotada pela Comissão Parlamentar de Inquérito têm de ser, necessariamente, protegidos pelo dever de confidencialidade das pessoas senatoriais que compõem aquele digno órgão de apuração, aos quais se há de limitar o acesso às informações obtidas por quebra de sigilo fiscal da impetrante. 



    17. No que concerne à quebra do sigilo em período pré-pandêmico, a Comissão Parlamentar de Inquérito apresentou motivação idônea, anotando a necessidade de “uma análise de suas movimentações anteriores ao período pandêmico em comparação com o período posterior à decretação da pandemia até o presente momento”:



    “em síntese de levantamento e transferência de informações, junto à Receita Federal do Brasil, relativamente ao impetrante quanto à relação de